Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015214-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), R. J. VILALVA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 16.723.379/0001-06 (AGRAVADO), RAFAEL JULIANO VILALVA - CPF: 010.121.811-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, contra acórdão que rejeitou o pedido de penhora salarial em sede de execução, sob o fundamento da não demonstração do esgotamento dos meios ordinários de cobrança e da ausência de prova de que a medida não comprometeria o mínimo existencial do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões relevantes, rejeitando o pedido de constrição salarial por ausência de comprovação do esgotamento das vias ordinárias e da inexistência de impacto sobre o mínimo existencial do devedor.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando utilizados com essa finalidade.

5. O prequestionamento foi devidamente observado, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo violação a dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A tentativa de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I, 805, 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que não considerou as provas anexadas que demonstram o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do devedor. Aduz que o executado aufere remuneração mensal estimada em R$ 6.000,00, valor elevado que permite a penhora parcial sem comprometer sua subsistência.

Defende, ainda, que a decisão impugnada violou os artigos 789, 805, 833, inciso IV e §2o, todos do CPC e art; 1o, inciso III, da CF, que deveriam ter sido analisados expressamente no acórdão.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar a omissão apontada e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos mencionados, possibilitando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A embargada apresentou suas contrarrazões, pleiteando a sua rejeição (ID. 299790858).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)No caso em exame, verifica-se que o banco agravante requereu, nos autos originários, a realização de diligências executórias típicas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) com o intuito de localizar bens e ativos financeiros do devedor, inexistindo, todavia, comprovação de seu efetivo cumprimento, tampouco qualquer retorno com os resultados das pesquisas.

A ausência de tais providências contraria o que dispõe o art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, e também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação da frustração de meios executivos ordinários como requisito para a relativização da impenhorabilidade de proventos de caráter alimentar.

Para mais, embora intimado pelo Juízo a quo para apresentar planilha atualizada e indicar bens passíveis de penhora (id. 179031002, na origem), a instituição financeira se limitou a requerer a constrição salarial (id. 180384383, na origem), ignorando o necessário esgotamento das vias ordinárias de execução e a excepcionalidade da medida pretendida.

Ressalte-se, ainda, que embora conste nos autos que o executado supostamente é empregado da empresa Versatto Logística e aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), essa informação, por si só, não autoriza a medida excepcional da penhora.

Efetivamente, incumbia à parte exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que a constrição pretendida não comprometeria o mínimo existencial do devedor, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que deixou de demonstrar o impacto real da constrição sobre a capacidade de subsistência do devedor.

Nesse cenário, inexiste, até o momento, elemento probatório idôneo e suficiente que permita a mitigação da garantia legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC, sobretudo em se tratando de verba de natureza alimentar.”
(ID. 296316854)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela, o embargante ignorou o necessário esgotamento das vias ordinárias de execução e tampouco comprovou que a constrição salarial não comprometeria o mínimo existencial do devedor, circunstâncias que
afastaram a excepcionalidade da medida pretendida.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025